Tribunal: TJES
Processo: 5009551-51.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009551-51.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELCIO ATILA LOPES SIQUEIRA
RECORRIDO: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBTENÇÃO DE NOTAS FISCAIS. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR A ESPERA EXAGERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que pagou à requerida o valor total de R$ 6.000,00 e, mesmo após o envio de notificação extrajudicial e acionamento do PROCON, não obteve a nota fiscal relativa aos serviços prestados, inviabilizando-se o pedido de reembolso das despesas junto ao plano de saúde. Requer indenização por perdas e danos e pelo desvio produtivo.

(2).
O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que não há dano configurado no presente caso, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado, sendo contrarrazoado pela parte requerida.

(3).

Entendo que a sentença recorrida merece reformas. Conforme registrado pelo juízo de primeira instância, houve injustificada demora na emissão de uma das notas fiscais, que veio a ser emitida mais de cinco meses após a prestação dos serviços. Outrossim, não há comprovação do envio de referido documento ao autor.

(4).
Em contrapartida, nota-se que o requerente comprova que tentou, de diversas formas, obter referido documento, a saber, por e-mail (id. 8407457), por notificação extrajudicial (id. 8407459) e através de reclamação junto ao PROCON (id. 8407460).

(5).
Não há comprovação suficiente de perda ou dano material provocado pela ré, pois, conforme bem salientado pelo juízo de origem, não foi juntada negativa detalhada e definitiva do plano de saúde quanto ao ressarcimento dos valores pagos. A própria mensagem SMS cuja captura de tela consta sob id. 8407461 prevê expressa possibilidade de apresentação de nova demanda, suprindo-se as falhas apontadas.

(6).
Em relação à ocorrência de lesão imaterial, porém, entendo que esta existe e decorre da angústia a que foi submetido o autor diante dos fatos narrados. Não se desconhece a corrente jurisprudencial para a qual o mero aborrecimento cotidiano não se confunde com dano moral, adotada inclusive por esta turma recursal. Todavia, no presente caso, o autor foi submetido a verdadeira
via crucis
para solucionar seu problema, o que somente foi possível após o ajuizamento da presente demanda, pois a ré não comprova que lhe enviou a nota fiscal emitida em julho/2021. Para além dos sentimentos de estresse e indignação a que foi submetido o requerente, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil do autor, diante da necessidade de notificar extrajudicialmente a requerida, mover processo junto ao PROCON e, por fim, ajuizar demanda judicial, a fim de obter o documento solicitado e solucionar um problema para o qual não contribuiu.

(7).
Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cumpre adequadamente o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, bem como atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando requerida no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)